Tribunal: TJES
Processo: 0000930-25.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000930-25.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO RIBEIRO SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CONFISSÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
MANTIDO.

SANÇÃO
PECUNIÁRIA.
PROPORCIONAL
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, aliados à confissão do réu, evidenciam que o apelante cometeu o crime de furto qualificado, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

2. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ.

3. Conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), o que se verificou no caso em comento, não merecendo reparo a sanção pecuniária arbitrada.

4. A atuação do causídico que foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO
RIBEIRO
SOARES
em face da Sentença de fls. 68/71, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e à pena de 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 80/83, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e pela exclusão da pena de multa.

Contrarrazões, às fls. 87/89-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4700016).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta requereu, em suma, a estipulação de valor proporcional e razoável, levando-se em consideração a simplicidade do caso concreto (ID nº 4883025).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO
RIBEIRO
SOARES
em face da Sentença de fls. 68/71, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e à pena de 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 80/83, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e pela exclusão da pena de multa.

Contrarrazões, às fls. 87/89-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4700016).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta requereu, em suma, a estipulação de valor proporcional e razoável, levando-se em consideração a simplicidade do caso concreto (ID nº 4883025).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sob alegação da fragilidade probatória.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 07/08 e pelo Auto de Restituição de fls. 27, em que ficou constatado que o bem subtraído apreendido consistiu em um botijão de gás, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas, além da confissão do acusado.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que os denunciados invadiram o estabelecimento comercial onde a vítima guardava um carrinho utilizado para vender amendoim, durante o repouso noturno, e subtraíram um botijão de gás e outras ferramentas, o que pode ser corroborado pelas imagens da câmera de segurança acostadas aos autos.

No mesmo sentido, a vítima José Carlos da Silva Joaquim informou em seu depoimento judicial (mídia de fls. 67) que foram furtados objetos de trabalho, consoante o excerto abaixo transcrito:

(...) Que teve sua botija de gás, um fogareiro e demais coisas furtados dentro de um carrinho que estava no pátio da loja Polli Materiais de Construção; que não viu quem subtraiu os bens; que recuperou apenas 01 botija de gás, contudo não conseguiu recuperar os demais objetos; que teve um prejuízo de aproximadamente R$300,00 (trezentos) reais; que não sabe quem é a pessoa que subtraiu os bens; que na data dos fatos quem registrou a ocorrência foi um funcionário da Polli; que o depoente foi até a Delegacia para somente esclarecer os fatos; que no dia seguinte ao fato, um rapaz deu conta de que Bruno estava em posse dos objetos furtados; que ninguém viu como os fatos ocorreram; que ficou sem trabalhar em razão do furto por cerca de 02 (dois) meses; que os objetos eram para o uso em serviço do depoente; que o depoente trabalhava comercializando amendoim caramelado; que teve que comprar um fogareiro no estado do Rio de Janeiro; que na Polli haviam câmeras de segurança, contudo o depoente não sabe se as mesmas estavam funcionando na data dos fatos (...).

Por sua vez, o apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório em juízo, conforme mídia de fls. 67, afirmando, ainda, “
que na data dos fatos era usuário de drogas e era dado à prática de furtos
”.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, aliados à confissão do réu, evidenciam que o apelante cometeu o crime de furto qualificado, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, não obstante a pena privativa de liberdade arbitrada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, reputo que o Juízo
a quo

fixou o regime fechado, sob o fundamento de ser o réu reincidente.

Com efeito, verifico, da leitura dos autos e em consulta ao sistema INFOPEN, que o apelante possui maus antecedentes e é reincidente específico em delitos patrimoniais, razão pela qual entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante, na esteira da jurisprudência do Colendo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO DECORRIDO O PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO RESTITUÍDO. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 1. Incabível a desconsideração da valoração negativa dos maus antecedentes, porquanto as condenações pretéritas, valoradas como maus antecedentes, não alcançaram o período depurador, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 2. A “jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes” (AgRg no REsp 1.840.016/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 09/03/2020.) 3. Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto. 4.
Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ.
5. Agravo regimental provido. Redução da condenação para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado, mantidas as demais cominações da sentença. (AgRg no REsp n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) (grifo nosso)

No que se refere à insurgência acerca da pena de multa, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), o que se verificou no caso em comento, não merecendo reparo a sanção pecuniária arbitrada.

Por fim, com relação ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico nomeado nos autos, o qual atuou em grau recursal, apresentando as razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, conheço do apelo para, no mérito,
D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para arbitrar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.